Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. FATURAMENTO PLURIMENSAL. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Determinada a revisão das faturas de energia elétrica de unidade consumidora rural para média apurada em perícia técnica e fixada indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança abusiva em razão do faturamento plurimensal em unidade consumidora rural; (ii) verificar a responsabilidade pela negativação indevida do nome do consumidor; e (iii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia técnica demonstra discrepâncias significativas entre os valores faturados e a média histórica de consumo da unidade, evidenciando cobrança abusiva não justificada pela concessionária.
4. O faturamento plurimensal não afasta a responsabilidade da concessionária por assegurar medições regulares e cobranças compatíveis, especialmente em unidades rurais, conforme previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto.
6. O valor fixado para a indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e não sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O faturamento plurimensal em área rural, embora permitido, não pode justificar cobranças excessivas não condizentes com a média de consumo do usuário. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de débito irregular configura dano moral presumido. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, salvo exceções previstas no art. 85, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; TJMT, Apelação Cível 1000826-91.2020.8.11.0077.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CONCEICAO DE MORAIS - CPF: 062.305.391-87 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. FATURAMENTO PLURIMENSAL. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Determinada a revisão das faturas de energia elétrica de unidade consumidora rural para média apurada em perícia técnica e fixada indenização de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança abusiva em razão do faturamento
plurimensal
em unidade consumidora rural; (
ii
) verificar a responsabilidade pela negativação indevida do nome do consumidor; e (
iii
) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia técnica demonstra discrepâncias significativas entre os valores faturados e a média histórica de consumo da unidade, evidenciando cobrança abusiva não justificada pela concessionária.

4.
O faturamento
plurimensal
não afasta a responsabilidade da concessionária por assegurar medições regulares e cobranças compatíveis, especialmente em unidades rurais, conforme previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto.

6.
O valor fixado para a indenização por danos morais, em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.
Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O faturamento
plurimensal
em área rural, embora permitido, não pode justificar cobranças excessivas não condizentes com a média de consumo do usuário.
2.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de débito irregular configura dano moral presumido.
3.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, salvo exceções previstas no art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1707577/SP, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19.12.2017; TJMT, Apelação Cível 1000826-91.2020.8.11.0077.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
c
ível interpost
o
pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença
(Id. 252039711 – fls. 1/8)
proferida
em
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais
proposta por
JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAIS
, que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
,
determinando à apelante proceder a revisão das faturas de energia da Unidade Consumidora n. 6/404050-7
relativa ao
s meses de março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, janeiro, abril, julho e agosto de 2021, para a média de consumo de 378,10kWh, e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, fi
xando os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais
(Id
.
252039712
)
, a
a
pelante alega
que, “
nos meses em que o consumidor deixou de coletar a leitura de consumo e informar à requerida, o faturamento se deu pela média e quando a equipe técnica da empresa efetuou a leitura, contabilizou-se o acúmulo de energia não registrado nos meses imediatamente anteriores
”, procedimento este
de leitura
plurimensal
,

amparado pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Assegura que
a
negativação do nome do apelado no Serasa e o protesto da fatura do mês de março de 2020 foram medidas legítimas e amparadas pela legislação vigente, uma vez que o débito efetivamente existia e permanecia inadimplido.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, mantendo integralmente a cobrança contestada, subsidiariamente, que os honorários sucumbenciais sejam estipulados sobre o valor da condenação, e não o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O
a
pelado apresentou contrarrazões em I
d
.
252039716 – fls. 1/8
,
rebatendo os argumentos da
a
pelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios para vinte por cento (20%) sobre o valor da causa.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e prepar
ado
(Id
.
252039714
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
apela contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
João Conceição de Morais
, reconhecendo a irregularidade nas cobranças de energia elétrica em sua unidade consumidora
(UC
6/404050-7
)
, determinando o
refaturamento
das faturas
dos meses
março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020,
e
janeiro, abril, julho e agosto de 2021, para a média de consumo de 378,10kWh,
condenando a apelante ao pagamento de R$
5.
000,00
(cinco mil reais)
por danos morais.

Analisando as razões recursais e os elementos probatórios constantes nos autos, concluo que a sentença deve ser mantida
, em parte,
pelas razões que passo a expor.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“
No objetivo de esclarecer a celeuma, foi realizada a prova pericial nos autos para dirimir a

média de consumo de energia na residência da parte autora sendo constatado o seguinte:

‘
(...)
5
) O consumo registrado nos meses discutidos (levando em consideração o acúmulo de consumo nos

meses de meses de março e agosto de 2016) é condizente com a carga instalada na unidade consumidora em

questão?

Na Petição do autor, ID Num. 76122143 - Pág. 11
, informa
que os meses em discussão são: faturas dos

meses 03/2020 ,04/2020, 05/2020, 07/2020
à
11/2020, 01/2021
à
04/2021 e 07/2021
à
09/2021. Foi

elaborado um gráfico
1
com o histórico de consumo (ID Num. 85295330 - Pág. 5/6) e simulações do quesito

anterior.

(...)

Conforme o gráfico
1
os meses de março e agosto de 2016 estão condizentes com as simulações de consumo.

Considerando os meses apontados pelo requerente, temos que março (2.969 kWh) e julho de 2020

(1.583 kWh) ficaram com consumo fora da normalidade. Já abril, agosto, setembro, outubro e

novembro de 2020 e janeiro, fevereiro, abril e julho de 2021 ficaram com consumo superior a

simulação
2
(547,6 kWh). Os demais meses apresentaram consumos compatíveis com as simulações de

consumo (cargas informadas).

(...)

b) a média mensal de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, considerando o

consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora;

Conforme o Quesito
4
da requerida, e considerando os equipamentos informados pelo requerente, as

simulações de
consumo resultaram em: Simulação 1: 208,60 kWh; Simulação 2: 547,60 kWh e a média

delas: 378,10 kWh.

Com base no histórico de consumo a média anual foi: 2016 (479 kWh), 2017 (456 kWh), 2018 (278 kWh),

2019 (323 kWh), 2020 (874 kWh) e 2021 (582
kWh
).
’
(id. 156369055)

Logo, o que se pode perceber do laudo pericial é que foi apurado um consumo médio

estimado com base na carga instalada na casa do requerente como sendo a faixa variável entre 208,60
a
547,60 kWh.

Desta forma, há que se considerar como exigível os
kilowatt-hora
dentro da faixa consumo do

requerente, ou seja, entre 208,60
a
547,60 kWh a considerar os múltiplos fatores responsáveis pela oscilação sazonal

do consumo da energia elétrica na residência do requerente.

Portanto, o consumo apresentado nas faturas março (2.969 kWh), abril (903 kWh), maio (596

kWh), julho (1.583 kWh), agosto (923 kWh), setembro (733 kWh), outubro (860 kWh) e novembro (812 kWh) de

2020 e janeiro (874 kWh), abril (760 kWh), julho (734 kWh) e agosto (663 kWh) de 2021, não correspondem à média

mensal de consumo registrada na unidade consumidora do requerente, conforme restou apurado pela perícia técnica.

Com relação
a
fatura relacionada ao mês de setembro (376 kWh) de 2021, verifica-se que o

consumo
encontra-se
dentro do consumo variável apurado na perícia.

Deste modo, deve ser efetuada a revisão das faturas de março (2.969 kWh), abril (903 kWh),

maio (596 kWh), julho (1.583 kWh), agosto (923 kWh), setembro (733 kWh), outubro (860 kWh) e novembro (812

kWh) de 2020 e janeiro (874 kWh), abril (760 kWh), julho (734 kWh) e agosto (663 kWh) de 2021
considerando a

média de consumo de 378,10 kWh apurada pela perícia.

[...]

À
guisa destes fatos, a inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao

crédito em virtude de dívida irregularmente constituída, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar

com a correspondente indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja

vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

[...]

Ademais, são notórios os transtornos causados a requerente ante a falha na prestação de

serviço pela requerida, posto que ao emitir faturas indevidas e incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,

gerou uma insegurança para ele, ferindo o seu equilíbrio emocional, na condição de consumidor de energia elétrica,

bem este essencial
a
vida moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a continuidade, dispensando maiores

considerações sobre o
assunto.
[...]

Assim, reconhecida a existência do dano moral causado ao requerente, cumpre-me agora

examinar somente a questão da fixação de seu valor.

Nesse ponto,
mister
se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e
por vezes

dificílima
de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros

para tanto.

[...]

Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a

responsabilidade da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições econômico-financeiras da

parte requerente e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi

pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais mostra-se bastante

razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos

morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter

coercitivo e pedagógico.

I
sto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) determinar a revisão das faturas
de
de
março (2.969 kWh), abril (903 kWh), maio (596

kWh), julho (1.583 kWh), agosto (923 kWh), setembro (733 kWh), outubro (860 kWh) e novembro (812 kWh) de

2020 e janeiro (874 kWh), abril (760 kWh), julho (734 kWh) e agosto (663 kWh) de 2021 considerando a média de

consumo de 378,10 kWh, média
esta
apurada na perícia técnica e,

b) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de

dano moral em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento,

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso

(Súmula 54, STJ), qual seja 05/11/2021 (id. 76122169).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao

pagamento de custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo

despendido (art. 85 § 2o, CPC).
”
(Id. 252039710 – fls. 7).

P
ois bem.

É certo que, a
teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

No caso,
o objeto principal da controvérsia reside na suposta irregularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica
na Unidade Consumidora do apelado, de n. 6/404050-7, n. Medidor 3044817, no endereço Estrada da Varginha, Carrapatinho, s/no, Fazenda Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora do Livramento/MT, Zona Rural.

Segundo o
apelado,
as faturas emitidas em
março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto e setembro de 2021,
apresentaram valores muito superiores à média histórica de consumo, que era de aproximadamente 300 kWh mensais, culminando em uma cobrança de R$ 2.051,43
(dois mil, cinquenta e um reais e quarenta e três centavos)
no mês de março de 2020
,
e negativação do seu nome junto ao Serasa.

Para uma melhor elucidação dos fatos alegados, o Juízo
a quo
ao sanear o feito, determinou a realização de
perícia técnica, por profissional
especializado (Id. 252039706 – fls. 17),
nomeado pelo juízo
,
e cuja idoneidade não foi contestada pelas partes,
cujo resultado concluiu pela confirmação da
discrepância apontada.

O perito destacou que os registros de consumo dos meses contestados apresentaram aumentos abruptos e injustificados, sem qualquer anormalidade nos padrões de consumo da unidade consumidora nos meses subsequentes.

Conforme consta no laudo pericial, a média histórica de consumo do autor nos últimos anos foi devidamente apurada e demonstrada nos autos
como sendo entre 208,60
a
547,60 kWh
, reforçando a plausibilidade do argumento de cobrança excessiva
,
uma vez que as faturas contestadas apresentaram consumo significativamente superior,
por exemplo, o consumo de 2.969kWh em março/
2020,
903
kWh
em abril/2020
e
1.583kWh em julho/2020, senão vejamos
:

“
Conforme o gráfico
1
os meses de março e agosto de 2016 estão condizentes com

as simulações de consumo.

Considerando os meses apontados pelo requerente, temos que março (2.969

kWh) e julho de 2020 (1.583 kWh) ficaram com consumo fora da normalidade. Já abril,

agosto, setembro, outubro e novembro de 2020 e janeiro, fevereiro, abril e julho de 2021

ficaram com consumo superior a simulação
2
(547,6 kWh).

Os demais meses apresentaram consumos compatíveis com as simulações de

consumo (cargas informadas
).
[...]

O gráfico
1
demonstra um consumo de energia elétrica homogêneo entre janeiro

de 2016 e fevereiro de 2020. Em março de 2020, o consumo aumentou nove vezes em

relação ao mês anterior (de 325 kWh para 2.969 kWh). Segundo o site

www.climatempo.com.br, a temperatura média em Várzea Grande - MT no mês de

março é de 26°C, com mínima de 23°C e máxima de 31°C, o que não justificaria um

aumento tão expressivo no consumo.

O requerente relata que frequentava o sítio apenas nos finais de semana e não

possuía equipamentos de alta potência. O
histórico de consumo (ID Num. 85295330 -

Pág. 5) indica que a última leitura do medidor antigo, realizada em 21/06/2019, registrou

99.731 kWh. O medidor foi substituído em 10/07/2019 (ID Num. 85295330 - Pág. 3), e a

próxima leitura, em 23/03/2020, registrou um consumo de 5.139 kWh. Isso significa que,

em
8
meses, houve um consumo de 5.139 kWh, o que equivale a uma média mensal de

642 kWh, valor muito superior ao consumo médio anterior à troca do medidor.

Portanto, após a troca do medidor, houve um aumento significativo no consumo.

Além disso, o histórico de ordens de serviço registra uma "VERIFICAÇÃO TÉCNICA NO

MEDIDOR" solicitada em 11/03/2021
, mas "IMPEDIDA" em 20/03/2021 (ID Num.

85295330 - Pág. 3), o que sugere que não foi realizada a aferição técnica do medidor

substituído em 10/07/2019. Essa falta de verificação levanta dúvidas sobre a precisão do

novo medidor e reforça a necessidade do laudo de aferição do medidor

com cadastro no

3044817.
[...]

Diante da impossibilidade de verificar a unidade consumidora e o imóvel por ela

abastecido, o perito judicial solicitou autorização para realizar a perícia de forma indireta, com

base nos documentos presentes no processo e na relação de equipamentos informada pelo

requerente.

Em análise do processo e do documento "Histórico de Consumo", nota-se que o

medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor foi trocado em 10/07/2019 e que

a
Energisa
realizou a leitura em 23/03/2020, sendo este o período em que houve o aumento do

consumo de energia elétrica, conforme alegação da parte autora.

Ocorre que, embora a requerida tenha informado que realizou inspeção na unidade

consumidora, não há nos autos documentos que comprovem os resultados da inspeção.

Ademais, consta no histórico de ordem de serviço a solicitação de "VERIFICAÇÃO TÉCNICA

NO MEDIDOR" em 11/03/2021, mas que foi "
IMPEDIDA" em 20/03/2021
, o que sugere que não

foi realizada a aferição técnica do medidor substituído em 10/07/2019
.
[
...]”
.
(Id. 252039706 – fls. 17).

Ressalte-se ainda,
que a concessionária não apresentou justificativas técnicas para o aumento significativo no consumo registrado, tampouco comprovou a realização de vistoria na unidade consumidora para verificação de possíveis falhas no equipamento medidor
.

Ademais, o argumento de que
o valor
discrepante
das faturas ocorre por
se tratar de leitura
plurimensal
, sendo a UC de Classe Rural,
não prospera. Isso porque os documentos demonstram que a apuração registrava consumo ora pela média, ora com a leitura
plurimensal
, e a
circunstância foi considerada pelo perito judicial, mantendo-se a discrepância de consumo, ainda que pela contagem
plurimensal
.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, conforme preconiza o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores de serviços públicos o dever de prestar serviços adequados, eficientes e seguros.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA
REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – INCONSISTÊNCIA DOS DADOS DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTI
T
UIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo
plurimensal
na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. É medida lógica e justa impor à
Energisa
a obrigação de restituir em dobro os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente, sendo possível apurar o total devido em fase de liquidação de sentença, condicionando-se, porém, o dever de reembolsar somente aos valores comprovadamente dispendidos pelo autor. 4. A cobrança de valores indevidos e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito constituem fatores que verdadeiramente transbordam o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam
à
caracterização do dano moral indenizável. 5. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela
repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora
”
.

(
TJ/MT,
0003808-83.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – AUMENTO SIGNIFICATIVO - COBRANÇA ABUSIVA –

[...]

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
1000826-91.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Quanto à negativação do nome do autor,
é certo que a
inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, especialmente em casos de débitos decorrentes de cobranças irregulares ou não demonstradas, configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto à honra do consumidor
:

“
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é
presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
.
(STJ, Segunda Turma,
REsp
1707577/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Dje
19/12/2017).

Deste modo,
a manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o protesto de faturas claramente indevidas causaram abalo à honra e dignidade do consumidor, configurando dano moral reparável nos termos do artigo 186 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

Quanto ao
quantum
fixado,
o
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra
razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, em conformidade com os princípios do Código de Defesa
do Consumidor e dentro dos parâmetros dos precedentes aplicáveis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO.
1
. Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso,
incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). 4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, de modo que deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]”
.
(TJ/MT,
0000539-14.2015.8.11.0048, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)
.

Por outro lado, n
o tocante aos honorários advocatícios, assiste razão ao apelado.
Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, salvo exceções expressamente previstas no artigo
85, § 2o, do CPC, sendo inadequado
, na hipótese,
adotar o valor da causa.

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos
:
[...]”.

Logo
, é de rigor o ajuste para que a base de cálculo corresponda à condenação efetivamente imposta.

Com tais considerações,
com exceção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
não encontro razões para modificar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão somente para determinar que
a base de cálculo
dos honorários advocatícios
corresponda à condenação efetivamente imposta.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025